Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735599-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA LEME DA COSTA AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izabella Leme da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guara (ID 107067138 do processo n. 0706189-07.2021.8.07.0014) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Foto Show Eventos Ltda. contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada. Recebido o agravo sem efeito suspensivo e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (ID 30560697), a agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 32011062). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;